Tribunal: TJDFT
Processo: 0719204-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança contra ato atribuído a Gerência do Banco de Brasília S/A, distribuído originalmente a eg. Turma Cível deste Tribunal. Segundo o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o Gerente do Banco do Brasil não está incluído no rol das autoridades que detém foro por prerrogativa de função neste Tribunal de Justiça, na hipótese de figurar como responsável pelo ato atacado por mandado de segurança. Muito menos se inclui entre as competência das Turmas Cíveis processar e julgar mandados de segurança de forma originária. À vista do exposto, declaro a incompetência da Turma Cìvel e determino a redistribuição do feito ao Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator